Tribunal: TJSP
Processo: 1008832-70.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Indenização – Banco de dados – Réus e autora conformam-se com a declaração de inexigibilidade da dívida - Indenização por dano moral – Inadmissibilidade - Inserção da dívida no portal "Serasa Limpa Nome" não gera dano moral indenizável – Plataforma não tem publicidade a terceiros – Precedentes deste Tribunal – Pedido indenizatório improcedente –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Indenização – Banco de dados – Réus e autora conformam-se com a declaração de inexigibilidade da dívida - Indenização por dano moral – Inadmissibilidade - Inserção da dívida no portal "Serasa Limpa Nome" não gera dano moral indenizável – Plataforma não tem publicidade a terceiros – Precedentes deste Tribunal – Pedido indenizatório improcedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Majoração da verba honorária imposta à autora de 10% para 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade processual - Recurso desprovido.